Tribunal: TJES
Processo: 5017124-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017124-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA FRANCIELLE
RECORRIDO: GPC MODAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5017124-64.2024.8.08.0035

RECORRENTE
: LORENA FRANCIELLE

RECORRIDO
: GPC MODAS LTDA

RELATOR
: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. PEÇA DE VESTUÁRIO (CALÇA) QUE RASGOU NO PRIMEIRO USO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO PELA EMPRESA RÉ SOPESADO. MONTANTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LORENA FRANCIELLE
(Id. 14047450) em face da r. sentença (Id. 14047449) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação de Indenização por Danos Morais" ajuizada em face de GPC MODAS LTDA.

Em sua petição inicial (Id. 14046464), a Autora alegou que em 22/04/2024 adquiriu diversas peças de vestuário na loja da Ré, incluindo quatro calças, totalizando o valor de R$ 399,30 (comprovante Id. 14046477). Narrou que, em 03/05/2024, ao utilizar uma das calças pela primeira vez para ir a uma consulta médica, a peça se descosturou completamente na região dos glúteos, expondo suas roupas íntimas em público (Id. 14046471) e causando-lhe extrema vergonha e humilhação, fato este presenciado por terceiros.

Afirmou que, após o ocorrido, enfrentou dificuldades para solucionar a questão com a empresa (conversas nos Ids. 14046473, 14046474 e 14046475), obtendo o reembolso do valor das peças somente após insistência. Em razão do constrangimento, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A Ré, em sua contestação (Id. 14047443), defendeu a improcedência do pedido, argumentando que o dano decorreu de mau uso da peça pela consumidora, e que, ainda assim, solucionou o problema ao realizar o estorno do valor pago pelas duas calças (R$ 139,80, conforme comprovante de Id. 14047445), dentro do prazo legal.

Após a instrução, na qual foi ouvida uma testemunha que confirmou o evento e o constrangimento da Autora (Id. 14047448), sobreveio a sentença de mérito (Id. 14047449).

O juízo de primeiro grau, reconhecendo o vício do produto e a situação vexatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14047450), pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar o valor fixado irrisório e insuficiente para cumprir o caráter pedagógico da medida.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14047456), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos que indicam sua condição financeira (Ids. 14047451, 14047452, 14047453 e 14047454), nos termos do art. 98 do CPC.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise do valor arbitrado a título de danos morais.

A materialidade do evento danoso é inconteste.

A Autora comprovou de forma robusta suas alegações: a compra da calça em data próxima ao ocorrido foi demonstrada (Id. 14046477), as conversas com a loja evidenciam a tentativa de resolução do problema (Ids. 14046473, 14046474 e 14046475), e, principalmente, o depoimento da testemunha presencial (Id. 14047448) corrobora a situação de extrema vergonha e constrangimento vivenciada pela Recorrente em local público.

A alegação da Recorrida em sua contestação (Id. 14047443) de que houve mau uso por parte da Recorrente não se sustenta e beira a má-fé. Não é razoável supor que uma simples ida a uma consulta médica, um ato cotidiano e de baixo impacto físico, possa caracterizar "mau uso" a ponto de descosturar por completo uma peça de vestuário nova.

Tal fato evidencia, na verdade, uma baixa qualidade do produto comercializado pela empresa.

O evento, sem dúvida, ultrapassou o mero dissabor. A exposição da intimidade da consumidora da forma que aconteceu em um ambiente público configura clara ofensa aos seus direitos de personalidade, notadamente à sua honra e dignidade, gerando o dever de indenizar, como bem reconheceu o juízo de origem.

Resta, portanto, analisar a adequação do quantum fixado.

O Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo estabelece que:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, embora a situação tenha sido vexatória,
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não pode ser considerado irrisório
. Deve-se sopesar que
a empresa Recorrida, apesar da falha inicial, procedeu com a restituição do valor referente às peças defeituosas (Id. 14047445), buscando, ao menos, mitigar o prejuízo material da consumidora
. Tal atitude, embora não afaste a responsabilidade pelo dano moral, é um fator a ser considerado na dosimetria da indenização.

Assim, o valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se justo e razoável, cumprindo a tríplice função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido, punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes, tudo isso sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, conforme o art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

André Luis Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)